Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-83.2017.8.26.0453
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte a apelo interposto por uma das embargadas, dando por prejudicado aquele interposto pelo ora embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte a apelo interposto por uma das embargadas, dando por prejudicado aquele interposto pelo ora embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.